Tribunal: STF
Processo: RE 1472733
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso denominando como extraordinário (e-doc. 73, p. 7) interposto contra  ”acórdão exarado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região” (e-doc. 73, p. 9, item 2), cuja ementa ficou assim redigida:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO PROPOSTA POR COMISSÃO DE PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. VERBAS DO FUNDEB. PRETENSÃO DE REPASSE E RATEIO DE 60% À CATEGORIA. VERBAS INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em adversidade à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC. 



    2. Hipótese em que uma comissão de professores e servidores da educação no Município de Maragogi/AL ajuizou ação de oposição contra o Município de Maragogi, objetivando a condenação da municipalidade na aplicação dos recursos do FUNDEB oriundos do processo 0803622-46.2014.4.05.8000 na manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, rateando não menos de 60% para os professores/servidores. 



    3. Conforme consta da sentença recorrida, o que se pretende discutir nos presentes autos é a aplicação de verbas incorporadas ao patrimônio do Município, o que atrai a competência da Justiça Estadual de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois inexiste prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 



    4. Como o ente municipal e comissão de professores e servidores da educação não estão inseridos no rol das pessoas definidas no art. 109, inciso I, da CF/88, a Justiça Federal é incompetente para o julgamento da demanda. 



    5. Conforme já decidiu este Tribunal, que caberia ao Ministério Público Estadual intervir no conflito relativo à divisão do percentual de 60% do FUNDEB, montante integrado ao patrimônio do Município. Precedente: TRF5, Processo: 08059590320174058000, Desembargador Federal Roberto Machado, 1º Turma, Julgamento: 25/02/2019. 



    6. O pedido formulado na petição inicial para a realização de citação e intimação da União Federal e Ministério Público Federal para, querendo, integrar o feito, revela-se como uma tentativa justificar o ajuizamento da demanda perante a Justiça Federal, o que não pode prosperar. 



    7. Reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal. 



    8. Apelação não conhecida.” (e-doc. 61, p. 4-5).



    2. A peça recursal foi interposta com base no “art. 105, inciso III, alínea ‘a’ da Carta da República, nos termos do artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil” (e-doc. 73, p. 7).



    2.1. Os recorrentes apontam ter legitimidade para “promover a presente oposição a ação por advogado particular, tem unicamente explicação, por a categoria não confiar na lisura e transparecia do Sindicato competente jurisdicional para promover o feito” (e-doc. 73, p. 11), uma vez que se declaram “terceiros interessados” (e-doc. 73, p. 13).



    2.2. Fundamentam ofensa à legislação federal infraconstitucional, Lei Federal nº 9.424, de 1996, e aos art. 205 e 206 da Constituição da República, e pedem “na esteira da correta interpretação a ser dada ao art. 102 § 2º, da Constituição Federal de 1988 seja determinada a aplicação do disposto no art. 7º da Lei nº11.494/07, até o trânsito em julgado da ADPF nº 528” (e-doc. 73, p. 25).



    3. Ante a existência de outras peças recursais, os autos foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática, assim julgou: 



     “(...) Mediante análise do recurso de EDJA CÂNDIDO PEREIRA e OUTROS, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. 



    Além disso, a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao Dr. Jeimison José Neri de Lyra, subscritor do recurso especial. 



    Ainda, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no preparo e na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referidos vícios, deixou o prazo transcorrer in albis. 



    Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado e a representação processual do recurso não foi regularizada, incidindo, na espécie, o disposto nas Súmulas n.º 187 e n.º 115 do STJ. 



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.” (e-doc. 231, p. 3-4; grifos no original).



    4. Após o trânsito em julgado da decisão (e-doc. 235), os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.  



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar. Como já relatado, os recorrentes manejaram o recurso extraordinário, firmados no “art. 105, inciso III, alínea ‘a’ da Carta da República”:



     “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:



    (...)



    a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência.“



    6. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. No mais, conforme exposto no Texto Constitucional, as competências estabelecidas ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça são distintas e comportam recursos próprios de índole constitucional. Sobre o assunto bem lecionou o e. Ministro Celso de Mello:



     “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL INATACADA - PRECLUSÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 105, III, “C”, DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO.



    - O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Essas duas modalidades extraordinárias de impugnação recursal possuem domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados.



    Reservou-se, ao recurso extraordinário, em sua precípua função jurídico-processual, a defesa objetiva da norma constitucional, cabendo, ao Supremo Tribunal Federal, nesse contexto, a guarda e a proteção da intangibilidade da ordem jurídica formalmente positivada na Constituição da República.



    O recurso especial, por sua vez, está vocacionado, no campo de sua específica atuação temática, à tutela do direito objetivo infraconstitucional da União. A sua apreciação jurisdicional compete ao Superior Tribunal de Justiça, que detém, ope constitutionis, a qualidade de guardião do direito federal comum.



    - O legislador constituinte, ao criar o Superior Tribunal de Justiça, atribuiu-lhe, dentre outras eminentes funções de índole jurisdicional, a prerrogativa de uniformizar a interpretação das leis e das normas infraconstitucionais emanadas da União Federal (CF, art. 105, III, c).



    Refoge, assim, ao domínio temático do recurso especial, o dissídio pretoriano, que, instaurado entre Tribunais diversos, tenha por fundamento questões de direito constitucional positivo.



    A existência de fundamento constitucional inatacado revela--se bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal inferior.



    - O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se nele se desenhar, originariamente, questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a própria decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o STJ, o órgão judiciário responsável pela resolução incidenter tantum da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.“



    (AI nº 162.245-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 30/08/1994, p. 24/11/2000; grifos no original). 



    7. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir “a necessidade de ser reformado o acórdão recorrido de modo a determinar que seja aplicado o art. 7º Lei nº 11.494/07, em respeito à legislação federal citada”, quando o que se verifica é que o cerne da discussão do acordão recorrido se relaciona à definição quanto à incompetência da Justiça federal e à ilegitimidade do Ministério Público Federal.



    8. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator